Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702592-90.2017.8.07.0007 RECORRENTE: ANTÔNIO JOSÉ GALVÃO SAMPAIO RECORRIDOS: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL, LINDOMAR MARTINS PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 585 DO STJ. 1.Para o deferimento da citação por edital não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que demonstrem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Tendo em vista a apresentação de contestação por negativa geral pela Curadoria Especial, não se mostra possível incidir o efeito material da revelia. Contudo, apesar de não ser possível presumir como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, a sentença resistida considerou que as provas coligidas aos autos estavam em consonância com os fatos articulados na inicial, o que dispensa os efeitos da confissão ficta para chegar à conclusão ali exposta. 3.O art. 134, do CTB, determina que cabe ao vendedor informar ao órgão de trânsito competente, a venda do veículo no prazo de trinta (30) dias, após a tradição do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades referentes às infrações de trânsito. Contudo, tal regra deve ser mitigada quando as infrações ocorrerem em data posterior à tradição do bem. 4.O Enunciado de Súmula 585 do STJ exclui os débitos de IPVA da responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB, caso exista previsão em lei estadual, como é o caso da Lei Distrital no 7.431/85, alterada pela Lei no 4.061/07. 5.Há na legislação tributária distrital disposição tratando do tema, mais precisamente o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85, no sentido de que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, quando não for feita a comunicação da alienação perante o ente público. 6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 134 do Código de Trânsito, ao determinar a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA, mesmo sendo o fato gerador do tributo posterior à transferência de veículo para terceiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 134 do CTB, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior tem decidido que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'" (REsp 1935790/CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 31/8/2021). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015